Tribunal: STJ
Processo: 1017519-10.2022.4.01.9999
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3187817 - MG(2025/0487087-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: JOSE GABRIEL BUENO
ADVOGADO
: ANDRELINA DE FATIMA SOUZA CAMPOS - SP103850
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PENSÃO POR MORTE. QUALIDADE DE
SEGURADO. ATIVIDADE RURAL EXERCIDA PELA INSTITUIDORA
DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO, CONSOANTE
AFIRMADO
PELA
CORTE
DE
ORIGEM.
REVERSÃO
DO
JULGADO. SÚMULA N. 7 DO STJ. FALTA DE IMPUGNAÇÃO DE
FUNDAMENTO
AUTÔNOMO
DO
ACÓRDÃO
COMBATIDO.
SÚMULA
N.
283
DO
STF.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
PREJUDICADO. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO
RECURSO ESPECIAL.
1. A Corte de origem, instância soberana na análise de provas,
entendeu ser descabida a concessão de pensão por morte ao recorrente,
afirmando que não consta dos autos nenhum documento em nome da
eventual instituidora do benefício com base no qual se possa afirmar ser ela
segurada especial. Nesse contexto, considerando a fundamentação adotada, o
acórdão recorrido somente poderia ser revisto mediante o reexame de matéria
fático-probatória, providência obstada pela Súmula n. 7 do STJ.
2. Não merece prosperar o recurso especial quando a peça recursal
não refuta determinado fundamento do acórdão recorrido, suficiente para a
sua manutenção, em face da incidência da
("É
Súmula n. 283/STF
inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em
mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles").
3. A existência de óbice processual impedindo conhecimento de
questão suscitada pela alínea , da previsão constitucional, prejudica a análise
a
da divergência jurisprudencial acerca do tema.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
16/04/2026 22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Documento eletrônico VDA56113404 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/04/2026 17:33:07
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 9ae54408-a0be-4b41-9e0d-e1471bbee9c7

Brasília,
.
23 de abril de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA56113404 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/04/2026 17:33:07
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 9ae54408-a0be-4b41-9e0d-e1471bbee9c7

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3187817 - MG(2025/0487087-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: JOSE GABRIEL BUENO
ADVOGADO
: ANDRELINA DE FATIMA SOUZA CAMPOS - SP103850
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PENSÃO POR MORTE. QUALIDADE DE
SEGURADO. ATIVIDADE RURAL EXERCIDA PELA INSTITUIDORA
DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO, CONSOANTE
AFIRMADO
PELA
CORTE
DE
ORIGEM.
REVERSÃO
DO
JULGADO. SÚMULA N. 7 DO STJ. FALTA DE IMPUGNAÇÃO DE
FUNDAMENTO
AUTÔNOMO
DO
ACÓRDÃO
COMBATIDO.
SÚMULA
N.
283
DO
STF.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
PREJUDICADO. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO
RECURSO ESPECIAL.
1. A Corte de origem, instância soberana na análise de provas,
entendeu ser descabida a concessão de pensão por morte ao recorrente,
afirmando que não consta dos autos nenhum documento em nome da
eventual instituidora do benefício com base no qual se possa afirmar ser ela
segurada especial. Nesse contexto, considerando a fundamentação adotada, o
acórdão recorrido somente poderia ser revisto mediante o reexame de matéria
fático-probatória, providência obstada pela Súmula n. 7 do STJ.
2. Não merece prosperar o recurso especial quando a peça recursal
não refuta determinado fundamento do acórdão recorrido, suficiente para a
sua manutenção, em face da incidência da
("É
Súmula n. 283/STF
inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em
mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles").
3. A existência de óbice processual impedindo conhecimento de
questão suscitada pela alínea , da previsão constitucional, prejudica a análise
a
da divergência jurisprudencial acerca do tema.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por JOSE GABRIEL BUENO da decisão que
não admitiu o recurso especial manejado contra acórdão do TRIBUNAL REGIONAL
FEDERAL DA 6a REGIÃO, assim ementado (fl. 165-166):

Documento eletrônico VDA55776505 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:53
Código de Controle do Documento: 9d44a689-503c-4d48-9f16-ac36c93d95d7

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PENSÃO POR MORTE DE
CÔNJUGE. REQUISITOS. AUSÊNCIA PROVA MATERIAL. APENAS
CERTIDÃO
DE
CASAMENTO
O
AUTOR
ERA
LAVRADOR.
IMPOSSIBILIDADE DE ESTENDER A CONDIÇÃO DE RURÍCOLA DO
AUTOR À SUA ESPOSA PARA, COM BASE NISSO, CONCEDER AO AUTOR
O BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE. TEMA 629 DO STJ. RECURSO DO
INSS PARCIALMENTE PROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. Para se conceder a pensão por morte, faz-se necessário o preenchimento
dos seguintes requisitos: a ocorrência do evento morte do instituidor da pensão, a
condição de dependente de quem objetiva a pensão e a demonstração da qualidade
de segurado do
por ocasião do óbito (art. 74 da
. Conforme o
de cujus
Lei 8.213/91)
disposto no
I, da
(em sua redação original e atual), o referido
art. 26,
Lei 8.213/1991
benefício independe de carência. Os dependentes são o cônjuge, a companheira, o
companheiro e o filho, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou
inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave. A
dependência econômica deles é presumida (art. 16, I e § 4o, da Lei
).
8.213/91
2. O óbito da eventual instituidora da pensão ocorreu em 23.04.2016. O
artigo 11, VII, da
prevê que o segurado especial é filiado obrigatório
Lei 8.213/91
do RGPS. Entende-se como regime de economia familiar a atividade em que o
trabalho dos membros da família é indispensável à própria subsistência e ao
desenvolvimento socioeconômico do núcleo familiar e é exercido em condições de
mútua dependência e colaboração, sem a utilização de empregados permanentes
(artigo 11, VII, § 1o, da
.
Lei 8.213/91)
3. O reconhecimento de tempo de serviço prestado na condição de
segurado especial em regime de economia familiar exige início razoável de prova
material a ser reafirmada por prova testemunhal, a teor da Súmula 149 do STJ e do
Tema 297 do STJ. Segundo o Superior Tribunal de Justiça – STJ, a situação do
trabalhador rural é socioeconomicamente vulnerável, a ponto de os trabalhadores
rurais não se preocuparem muito em produzir documentos acerca da condição de
rurícola, o que deve ser considerado pela Justiça, por ocasião do julgamento de
causas nas quais se pedem benefícios previdenciários. É firme a orientação
jurisprudencial no sentido de que, para concessão de aposentadoria por idade rural,
não se exige que a prova material do labor agrícola se refira a todo o período de
carência, desde que haja prova testemunhal. Para o Superior Tribunal de Justiça -
STJ, as certidões de nascimento, casamento e óbito, bem como certidão da Justiça
Eleitoral, carteira de associação ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais, ficha de
inscrição em Sindicato Rural, contratos de parceria agrícola, podem servir como
início da prova material nos casos em que a profissão de rurícola estiver
expressamente mencionada. Por fim, a jurisprudência consigna a possibilidade de
extensão da situação de rurícola do cônjuge lavrador à sua esposa ou companheira.
4. Não há nenhum documento em nome da eventual instituidora pensão
com base no qual se possa afirmar ser ela segurada especial. Há apenas um
documento onde consta a informação de que o autor era lavrador, qual seja a
certidão de casamento. Por se tratar de prova meramente declaratória não se pode
concluir que tal prova seja capaz de sustentar a procedência do pedido, pois não se
trata de indício de prova material suficiente para comprovar a qualidade de segurado
do instituidor da pensão. Ademais, embora se haja a possibilidade de extensão da
situação de rurícola do cônjuge lavrador à sua esposa, não soa razoável aqui
Documento eletrônico VDA55776505 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:53
Código de Controle do Documento: 9d44a689-503c-4d48-9f16-ac36c93d95d7

considerar a esposa do autor como rurícola com base em documentos em nome do
esposo, para, depois, conceder ao esposo o benefício de pensão por morte. Assim,
conquanto a prova testemunhal tenha evidenciado que a eventual instituidora da
pensão era segurada especial, não há nenhuma prova material com base na qual isso
possa ser confirmado.
5. Ausentes as provas materiais acerca da qualidade de rurícola da eventual
instituidora da pensão, ainda que com ressalva do entendimento deste relator e na
esteira do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça por ocasião
do julgamento do Tema repetitivo 629 (
a decisão deve ser de
REsp 1.352.721/SP)
extinção do processo sem julgamento de mérito.
6. Apelação do INSS parcialmente provida, para reformar a sentença e
extinguir o processo sem resolução do mérito. Quanto aos honorários advocatícios
recursais, o recurso de apelação do INSS foi parcialmente provido, a fim de
reformar a sentença e extinguir o processo sem resolução do mérito, afastando,
portanto, atribuição de direito material à parte autora, para o que o procurador do
INSS teve mais trabalho, razão pela qual deve ser aplicado ao artigo 85, § 11, do
a fim de condenar a autora ao pagamento de honorários advocatícios no
CPC/2015,
percentual de 12% sobre o valor da causa atualizado. Custas, pela parte autora.
Concedida a gratuidade da justiça, a exigibilidade das custas processuais e dos
honorários advocatícios fica suspensa, nos termos do artigo 98, § 3o, do CPC/2015.
Tutela antecipada revogada.
No recurso especial (fls. 182-188), fundamentado nas alíneas
e
do
a c
permissivo constitucional, o recorrente sustenta divergência jurisprudencial e ofensa aos
arts. 39, inciso I, 55, §3o, 102 e 143, todos da
postulando a concessão
Lei n. 8.213/1991,
do benefício de pensão por morte de cônjuge.
Alega que, para fazer jus a tal benefício, é imprescindível que se comprove o
óbito do
e o exercício de atividade rural, sendo a relação de
de cujus
dependência presumida. Afirma que o documento apresentado como início de prova
material, consistente na certidão de casamento "declinando a profissão de lavrador é
considerado inicio de prova material" (fl. 184), e que tal documento foi corroborado por
depoimentos testemunhais produzidos em Juízo, os quais "confirmaram a atividade
rurícola do 'de cujus' pelo período de carência legalmente exigido" (fl. 184).
Destaca que, "[n]a espécie, do que dos autos consta, tais requisitos foram
supridos, pois a
sempre exerceu atividade rural como
fria e,
de cujus
diarista/boia
" (fls. 185-186; grifo no original).
portanto, nunca se inscreveu na Previdência Social
Requer o provimento do recurso para que lhe seja deferido o benefício de
pensão por morte.
Inadmitido o apelo nobre na origem (fls. 196-197), adveio o presente
recurso (fls. 203-205).
Não foi apresentada contraminuta.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA55776505 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:53
Código de Controle do Documento: 9d44a689-503c-4d48-9f16-ac36c93d95d7

VOTO
Satisfeitos os requisitos de admissibilidade do agravo, passo ao exame do
recurso especial.
Nos autos de demanda previdenciária em que se objetiva a concessão do
benefício de pensão por morte de cônjuge, o Tribunal
deu provimento à apelação
a quo
interposta pela autarquia previdenciária manifestando-se nos seguintes termos (fls. 164-
165; grifos diversos do original):

No caso concreto, o óbito da eventual instituidora da pensão ocorreu em
23.04.2016 (fls. 32 – id 230290544).
Acerca da qualidade de segurado do instituidor da pensão, segundo o artigo
11, inciso VII, da
(vigente à época do óbito), são segurados
Lei 8.213/91
obrigatórios da Previdência Social na situação de segurados especiais: [...]
Entende-se como regime de economia familiar a atividade em que o
trabalho dos membros da família é indispensável à própria subsistência e ao
desenvolvimento socioeconômico do núcleo familiar e é exercido em condições de
mútua dependência e colaboração, sem a utilização de empregados permanentes
(artigo 11, VII, § 1o, da
.
Lei 8.213/91)
O reconhecimento de tempo de serviço prestado na condição de segurado
especial em regime de economia familiar exige início razoável de prova material a
ser reafirmada por prova testemunhal, a teor da Súmula 149 do STJ e do Tema 297
do STJ.
Segundo o Superior Tribunal de Justiça – STJ, a situação do trabalhador
rural é socioeconomicamente vulnerável, a ponto de os trabalhadores rurais não se
preocuparem muito em produzir documentos acerca da condição de rurícola, o que
deve ser considerado pela Justiça, por ocasião do julgamento de causas nas quais se
pedem benefícios previdenciários.
Para o Superior Tribunal de Justiça - STJ, as certidões de nascimento,
casamento e óbito, bem como certidão da Justiça Eleitoral, carteira de associação ao
Sindicato dos Trabalhadores Rurais, ficha de inscrição em Sindicato Rural,
contratos de parceria agrícola, podem servir como início da prova material nos casos
em que a profissão de rurícola estiver expressamente mencionada.
É firme a orientação jurisprudencial no sentido de que, para concessão de
aposentadoria por idade rural, não se exige que a prova material do labor agrícola se
refira a todo o período de carência, desde que haja prova testemunhal apta a ampliar
a eficácia probatória dos documentos, como na hipótese em exame.
Por fim, a jurisprudência consigna a possibilidade de extensão da
situação de rurícola do cônjuge lavrador à sua esposa ou companheira.
Não há nenhum documento em nome da eventual instituidora pensão
. Há apenas um
com base no qual se possa afirmar ser ela segurada especial
documento onde consta a informação de que o autor era lavrador, qual seja a
certidão de casamento. Por se tratar de prova meramente declaratória não se pode
concluir que tal prova seja capaz de sustentar a procedência do pedido, pois não se
suficiente para comprovar a qualidade de
trata de indício de prova material
segurado
.
do instituidor da pensão
Documento eletrônico VDA55776505 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:53
Código de Controle do Documento: 9d44a689-503c-4d48-9f16-ac36c93d95d7

Ademais, embora se haja a possibilidade de extensão da situação de
rurícola do cônjuge lavrador à sua esposa, não soa razoável aqui considerar a
esposa do autor como rurícola com base em documentos em nome do esposo,
para, depois, conceder ao esposo o benefício de pensão por morte.
Assim, conquanto a prova testemunhal tenha evidenciado que a eventual
instituidora da pensão era segurada especial, não há nenhuma prova material com
base na qual isso possa ser confirmado.
Ausentes as provas materiais acerca da qualidade de rurícola da
, ainda que com ressalva do entendimento deste
eventual instituidora da pensão
relator e na esteira do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça
por ocasião do julgamento do Tema repetitivo 629 (REsp 1.352.721/SP) a decisão
.
deve ser de extinção do processo sem julgamento de mérito
Assim, é o caso de dar parcial provimento ao recurso do INSS, para
reformar a sentença e extinguir o processo sem resolução do mérito.

Como se percebe, a Corte Regional, após análise das provas da causa,
reformou a sentença concluindo que não consta dos autos "nenhum documento em nome
da eventual instituidora pensão com base no qual se possa afirmar ser ela segurada
especial". Nesse contexto, considerando a fundamentação adotada, o acórdão recorrido
somente poderia ser revisto mediante o reexame de matéria fático-probatória,
providência obstada pela

Súmula n. 7/STJ.
Sobre a questão:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE.
QUALIDADE
DE
SEGURADO
DO
.
AUSÊNCIA
DE

DE
CUJUS
COMPROVAÇÃO.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
7/STJ.
COMPROVAÇÃO DA ATIVIDADE RURAL DO FALECIDO. INICIO DE
PROVA
MATERIAL.
AUSÊNCIA
DE
PROVA
TESTEMUNHAL.

DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
EXAME
SÚMULA
83/STJ.
PREJUDICADO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. A demanda gira em torno da demonstração de qualidade de segurado
especial do
, para fins de concessão do benefício previdenciário pensão por
de cujus
morte.
2. Hipótese em que o Tribunal local consignou que o falecido não
ostentava a qualidade de segurado na data do óbito e que "o falecimento ocorreu
antes do preenchimento das condições necessárias à obtenção da aposentadoria por
tempo de serviço ou idade" (fl. 308, e-STJ).
3. Como claramente se verifica na vasta referência aos fatos e provas do
processo, não há como infirmar as conclusões do Tribunal de origem sem arredar as
premissas fático-probatórias sobre as quais se assentam, o que é vedado nos termos
da Súmula 7/STJ.
[...]
8. Recurso Especial não conhecido.
(
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
REsp n. 1.645.801/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
7/3/2017,
20/4/2017.

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PENSÃO POR MORTE. NÃO COMPROVAÇÃO DOS
Documento eletrônico VDA55776505 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:53
Código de Controle do Documento: 9d44a689-503c-4d48-9f16-ac36c93d95d7

REQUISITOS LEGAIS EXIGIDOS. PROVA DOCUMENTAL INSUFICIENTE.
NÃO DEMONSTRAÇÃO DO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE RURAL PELO DE
. REVISÃO.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL
CUJUS
SÚMULA 7/STJ.
PREJUDICADA.
[...]
2. Para a concessão de benefício de pensão por morte rural necessário se
faz, além do preenchimento da condição de dependente, demonstrar o efetivo
exercício de atividade laborativa do
como rurícola em momento que
de cujus
anteceda ao óbito, de modo a se preservar a qualidade de segurado especial.
3. Na espécie, o acórdão recorrido concluiu que a prova documental
apresentada não seria suficiente para comprovar o trabalho rural do
. Logo,
de cujus
não há como acolher a tese recursal sem que se proceda ao reexame do conjunto
fático-probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial, ante o disposto na
Súmula 7 do STJ. [...]
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Benedito Gonçalves,
AREsp n. 1.981.305/SP,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
13/6/2022,
15/6/2022.
PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. APOSENTADORIA RURAL POR IDADE.
EXERCÍCIO DE ATIVIDADE AGRÍCOLA. REEXAME DE PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE.
[...]
3. Na esteira do
sob o rito do
-C do
REsp n. 1.348.633/SP,
art. 543
a Primeira Seção reafirmou a orientação de ser possível o
CPC/1973,
reconhecimento do tempo de serviço rural mediante a apresentação de início de
prova material, desde que corroborado por testemunhos idôneos.
4. Caso em que o acórdão recorrido concluiu em sentido oposto ao
postulado, por consignar que a prova produzida não era apta a demonstrar o
exercício da atividade no campo, pelo período de carência legalmente exigido,
circunstância que esbarra no óbice da Súmula 7 do STJ.
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira
REsp n. 2.030.837/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
27/3/2023,
4/4/2023.
Outrossim, a Corte Regional, como visto acima, acrescentou que, "embora se
haja a possibilidade de extensão da situação de rurícola do cônjuge lavrador à sua esposa,
não soa razoável aqui considerar a esposa do autor como rurícola com base em
documentos em nome do esposo, para, depois, conceder ao esposo o benefício de pensão
por morte", fundamento que não foi especificamente impugnado nas razões do apelo
nobre, atraindo a incidência, por analogia, da Súmula n. 283 STF.
Confiram-se,
, os seguintes julgados:
mutatis mutandis

[...]
1. Não merece prosperar o recurso especial, quando a peça recursal não
refuta determinado fundamento do acórdão recorrido, suficiente para a sua
manutenção, em face da incidência da
("É inadmissível o
Súmula n. 283/STF
Documento eletrônico VDA55776505 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:53
Código de Controle do Documento: 9d44a689-503c-4d48-9f16-ac36c93d95d7

recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um
fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles"). [...]
3. Ademais, para se desconstituir tal fundamento e reconhecer o exercício
de atividade rural em regime de economia familiar no período de carência,
deferindo, consequentemente, a aposentadoria rural por idade pleiteada, seria
necessário o reexame de matéria fático-probatória, providência obstada pela

Súmula n. 7/STJ. [...]
5 . Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Teodoro Silva Santos,
REsp n. 2.108.115/SE,
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
13/05/2025,
21/05/2025.

[...]
2. A falta de argumentação ou sua deficiência implica não conhecimento do
recurso especial quanto à questão deduzida, pois não permite a exata compreensão
da controvérsia. Incidência da Súmula 284/STF.
3. A ausência de impugnação a fundamento que, por si só, respalda o
resultado do julgamento proferido pela Corte de origem impede a admissão do
recurso especial. Incide ao caso a

Súmula 283/STF. [...]
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Benedito Gonçalves,
REsp n. 1.876.661/RS,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
21/2/2022,
23/2/2022.

[...]
1. Controverte-se a respeito do acórdão que concedeu pensão por morte a
menor dependente de segurado especial (rural), por considerar preenchidos os
requisitos legais.
2. O recorrente defende a tese de que a valoração do órgão colegiado
quanto à prova produzida nos autos é incorreta, não havendo início de prova
material de trabalho rural exercido pelo falecido, e de que os documentos juntados
pela parte autora não se amoldam às hipóteses do
parágrafo único, da
art. 106,
Lei 8.213/1991.
3. Preliminarmente, não é possível conhecer da tese de violação do art. 106,
parágrafo único, da
pois o recorrente se limita a defender,
Lei 8.213/1991,
genericamente, que os documentos listados no referido dispositivo legal possuem
força probatória de trabalho rural, sem impugnar o fundamento adotado no acórdão
hostilizado, isto é, o de que o rol de hipóteses fixado naquela norma é meramente
exemplificativo. Aplicação da

Súmula 283/STF. [...]
5. Recurso Especial não conhecido.
(
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
REsp n. 1.662.637/SE,
Turma, julgado em
DJe de
)
27/4/2017,
10/5/2017.

Por fim, quanto à interposição do recurso pela alínea
do permissivo
c
constitucional, registro que, conforme o entendimento desta Corte Superior, a existência
de óbice processual impedindo o conhecimento de questão suscitada pela alínea
, da
a
previsão constitucional, prejudica a análise da divergência jurisprudencial acerca do tema.
Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro Teodoro
REsp n. 2.090.026/RN,
Silva Santos, Segunda Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
23/9/2024,
25/9/2024;
Documento eletrônico VDA55776505 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:53
Código de Controle do Documento: 9d44a689-503c-4d48-9f16-ac36c93d95d7

relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em
AREsp n. 2.280.310/SE,
DJe de
e AgInt no
relator Ministro
4/3/2024,
6/3/2024;
REsp n. 2.097.947/MG,
Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJe de
11/3/2024,
14/3/2024.
Ante o exposto, CONHEÇO do agravo para NÃO CONHECER do
recurso especial.
Em atenção ao disposto no
§ 11, do Código de Processo Civil, majoro
art. 85,
os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor já arbitrado na origem,
respeitados os limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o do mesmo artigo, permanecendo
suspensa a exigibilidade das obrigações decorrentes da sucumbência, em razão da
concessão do benefício da gratuidade de justiça (art. 98, § 3o, do CPC).
É como voto.

Documento eletrônico VDA55776505 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:53
Código de Controle do Documento: 9d44a689-503c-4d48-9f16-ac36c93d95d7

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 3.187.817 / MG
Número Registro: 2025/0487087-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10175191020224019999
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOSE GABRIEL BUENO
ADVOGADO : ANDRELINA DE FATIMA SOUZA CAMPOS - SP103850
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ASSUNTO
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE - PENSÃO POR
MORTE (ART.
)
74/9
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
16/04/2026
22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56078073 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:52:23
Código de Controle do Documento: eaf585d2-8712-4fa2-b5ef-633c03380277